Tribunal: TJSP
Processo: 1001048-12.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Desconto em benefício previdenciário – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de Reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Autora que não impugnou a assinatura em réplica - Preliminar afastada – Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Desconto em benefício previdenciário – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de Reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Autora que não impugnou a assinatura em réplica - Preliminar afastada – Alegação de desconhecimento do débito - Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Contrato assinado pela autora – Ausência de impugnação oportuna – Requerente intimada a se manifestar a respeito dos documentos – Preclusão, inteligência do art. 430 c.c 437, do Código de Processo Civil – Desconto que decorre do exercício regular do direito do credor - Indenização pela prática de litigância de má-fé – Autora que, cristalinamente, litiga alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000751355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001048-12.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
CRISTHIAN GLELSON BARA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001048-12.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 22462
Fls. 2/7
Voto no 22462
Apelação Cível no 1001048-12.2020.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Cristhian Glelson Bara Silva
Apelado: Banco Bmg S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Desconto em benefício previdenciário –
Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de
Reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa –
Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele
avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Autora
que não impugnou a assinatura em réplica - Preliminar
afastada – Alegação de desconhecimento do débito -
Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do
ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito
do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil) – Contrato assinado pela autora –
Ausência de impugnação oportuna – Requerente intimada
a se manifestar a respeito dos documentos – Preclusão,
inteligência do art. 430 c.c 437, do Código de Processo
Civil – Desconto que decorre do exercício regular do
direito do credor - Indenização pela prática de litigância de
má-fé – Autora que, cristalinamente, litiga alterando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001048-12.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 22462
Fls. 3/7
verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda –
Sentença mantida – Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Cristhian Glelson Bara Silva, em face de r. sentença de fls.94/95,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São
Joaquim da Barra, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de
indenização por dano moral ajuizada em face do Banco BMG S/A, por
meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e o autor
condenado ao pagamento das custas, despesas e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor buscando a reforma do
decidido. Sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição, pois o contrato
foi celebrado no ano de 2009. Argumenta que o réu não impugnou
especificamente os fatos, assim deve ser aplicada a pena de confissão.
Pugnou pela procedência dos pedidos iniciais (fls.102/106).
O recorrido apresentou contrarrazões (fls.110/117),
pugnando pela manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo, sem necessidade do preparo, em
razão da gratuidade concedida e regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001048-12.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 22462
Fls. 4/7
É o relatório.
Conheço
do
recurso,
porquanto
presentes
os
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de
indenização por dano moral decorrente de supostas cobranças oriunda de
contrato desconhecido.
De seu turno, o réu afirmou que houve a celebração de
contrato de empréstimo, o qual fora inadimplido pelo autor.
Inicialmente, observo que o vínculo havido entre as
partes está inserido no âmbito das relações de consumo, contudo, a
incidência das normas do referido estatuto não isenta o consumidor de
provar, minimamente, a pretensão deduzida em juízo.
Com efeito, o apelado trouxe aos autos o contrato
celebrado acompanhado de documentos pessoais (fls.81/87).
De seu turno, o apelante, em réplica, não impugnou os
documentos e as assinaturas do contrato, limitando-se a destacar as
imprecisões relatadas na contestação (fls.91/92).
Tais elementos permitem afastar a tese esposada pelo
apelante, mormente porque, cabalmente, demonstrada a existência da
relação jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001048-12.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 22462
Fls. 5/7
Vale dizer, na inicial, o apelante pugnou pela
declaração de inexistência da relação jurídica fundada na ausência de
celebração de qualquer negócio com o apelado, fato este desconstituído.
A prescrição afeta apenas a exigibilidade do débito,
elemento distinto da existência, assim o pedido declaratório deduzido na
inicial foi corretamente afastado.
Por outro lado, o envio de mensagens sem exposição
do apelante ao ridículo ou mácula ao seu crédito perante terceiros não
confira dano moral passível de ser indenizado.
Resta patente, portanto, que o apelado trouxe aos autos
documento hábil a corroborar suas assertivas e, ainda, desconstituir as
afirmações do apelante (no sentido de inexistência de relação jurídica),
desincumbindo-se, assim, do ônus de comprovar os fatos impeditivos do
direito do apelante, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido, há precedentes desta Colenda Câmara
de Direito Privado:
“Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória
Anotação em cadastro de proteção ao crédito

Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação
improcedente Elementos dos autos demonstrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001048-12.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 22462
Fls. 6/7
a existência do contrato e do débito dele oriundo
Anotação restritiva em discussão, de todo modo,
não caracterizando dano moral, por haver outras e
contemporâneas inscrições Circunstância em que
se
imporia
a
aplicação
da
orientação
jurisprudencial cristalizada na Súmula 385 do STJ
Clara tentativa de induzir o juízo em erro

Litigância ímproba bem proclamada. Apelação a
que se nega provimento” (Apelação no. 1004746-66.2015,
Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 30/11/2015, v.u.).
“DECLARATÓRIA -
Inexistência
de débito -
Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção
ao crédito - Comprovação da origem do débito -
Compra efetuada com cartão de crédito em
estabelecimento comercial que não foi negada -
Legitimidade da inscrição, nos termos do art. 333,
inciso II, do CPC - Ademais, ausência de elementos
sintomáticos
do
quanto
alegado
-
Ação
improcedente - Decisão mantida” (Apelação no.
1007283-10.2014, Rel. Des. Sebastião Junqueira, j. 09/11/2015,
v.u.).
Por fim, majoro os honorários advocatícios do patrono
do apelado para 15% nos termos do art. 85 §11 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001048-12.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 22462
Fls. 7/7
Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora